Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-86.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Taxas cobradas muito acima daquelas praticadas no mercado em situação semelhante – Instituição financeira que não demonstrou a presença de circunstâncias particulares a autorizar as taxas cobradas - Redução à taxa média – Inteligência do inciso V do art. 39 e inciso III do § 1o do art. 51 do CDC - REsp

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Taxas cobradas muito acima daquelas praticadas no mercado em situação semelhante – Instituição financeira que não demonstrou a presença de circunstâncias particulares a autorizar as taxas cobradas - Redução à taxa média – Inteligência do inciso V do art. 39 e inciso III do § 1o do art. 51 do CDC - REsp 1061530/RS – Repetição em dobro – Inadmissibilidade – Súmula no 159 do E. Supremo Tribunal Federal - Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000767-86.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelada NILZA MARIA
LOPES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram
parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, estendido o julgamento
virtual na forma do art. 942, § 1o, CPC. Vencido o 3o Juiz, que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40884
APEL.No: 1000767-86.2018.8.26.0229
COMARCA: Hortolândia 1a VC
APTE. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
APDA. : NILZA MARIA LOPES DIAS (JUST GRAT)
CONTRATO Empréstimo pessoal Juros remuneratórios
Abusividade
Ocorrência
Taxas cobradas muito acima
daquelas praticadas no mercado em situação semelhante
Instituição financeira que não demonstrou a presença de
circunstâncias particulares a autorizar as taxas cobradas -
Redução à taxa média Inteligência do inciso V do art. 39 e
inciso III do § 1o do art. 51 do CDC - REsp 1061530/RS
Repetição em dobro Inadmissibilidade Súmula no 159 do E.
Supremo Tribunal Federal - Sentença reformada em parte
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Luis Mario Mori Domingues que julgou parcialmente procedente ação
revisional de contratos bancários para reduzir a taxa contratada à taxa média do Banco
Central na data contratada com devolução em dobro da quantia em excesso, acrescida
de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir de cada desembolso;
honorários de advogado arbitrados em R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), por
equidade.
A apelante ré insiste em que não é possível a alteração da taxa de
juros remuneratórios pactuada, a qual não está limitada, conforme a Súmula Vinculante
no 7 e Súmula no 648 do E. Supremo Tribunal Federal, em que os juros contratados são
regulares e que correspondem à média de outros empréstimos semelhantes, sem contar
que é indevida a repetição em dobro.
A apelada autora, em resposta, bate-se pela manutenção do
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O recurso vinga apenas em parte.
Anote-se, de pronto, que a limitação constitucional (§ 3o do art.
192 da CF) a 12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez e, posteriormente, na
Súmula Vinculante no 7.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições financeiras em seus
negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado,
salvo exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e comercial). A propósito,
aplicável a Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma, REsp n. 176.322/RS, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999; 4a Turma, REsp n.
189.426/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU DE 15.03.1999; e 4a
Turma, Resp n. 164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime,
DJU DE 21.09.1998. Por outro lado, ainda que aplicável às instituições bancárias a
Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta Corte, em 12.03.2003, no julgamento do
REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, sedimentou o
entendimento de que o pacto referente à taxa de juros só pode ser alterado se
reconhecida sua abusividade em cada hipótese, desinfluente para tal fim a
estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar de 12% ao ano, já
que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se considera excessiva,
para efeitos de validade da avença” (cfe. STJ, Quarta Turma, AgRG no RECURSO
ESPECIAL no 504.621-RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser retirado
do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda, esse mesmo
Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de Lei Complementar”.
Assim, em regra, aplica-se aquele entendimento consolidado
também na Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, aplica-se
ao caso concreto também o disposto no inciso V do art. 39, bem como o inciso III do §
1o do art. 51, todos do Cód. de Defesa do Consumidor, segundo os quais “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: V - exigir do
consumidor vantagem manifestamente excessiva” e “Presume-se exagerada, entre
outros casos, a vantagem que: III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso”.
Exatamente por isso que o C. Superior Tribunal de Justiça, em
regime de recurso repetitivo, analisando o aparente conflito entre a liberdade de
contratação das taxas de juros e a prática concreta em certos negócios jurídicos, fixou o
entendimento de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto”. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, neste caso, àquela afirmação da apelada autora sobre a
cobrança de juros remuneratórios muito acima daqueles usualmente praticados em
situações análogas 22,00% e 18,50% ao mês e 987,22% e 666,69% ao ano para
empréstimo pessoal respondeu o apelante com alegações genéricas de impossibilidade
de limitação de juros e liberdade de contratar.
Mais ainda, a apelada apresentou comparativo entre as taxas
contratadas e aquela praticada, em média, no mercado, onde se vê que esta última
correspondia a cerca de 1/6 daquela (entre 2,33% e 2,96% ao mês), a indicar evidente
descompasso entre elas.
Há, portanto, demonstração clara de cobrança de taxa
absurdamente maior do que aquelas praticadas no mercado financeiro na época da
contratação e para dívidas da mesma espécie, com o que o caso é mesmo de reconhecer
a nulidade de referida cláusula contratual, fixando-se como devida a taxa média,
exatamente como consta na r. sentença.
É essa também a posição desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
Alegação de cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados aos
contratos de empréstimo pessoal são substancialmente discrepantes em relação à taxa
média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser
aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de crédito
pessoal não consignado aos contratos em questão. Cerceamento de defesa não
configurado. TARIFA DE CADASTRO Alegação de ilegalidade da cobrança da referida
cobrança em três contratos, sob o fundamento de que a tarifa de cadastro já teria sido
paga no primeiro contrato firmado pelas partes (início do relacionamento entre as
partes). ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de
cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do
relacionamento entre as partes e o valor não seja abusivo. É inválida a cobrança nos
três contratos indicados pela autora, ante a existência de relacionamento anterior e a
tarifa de cadastro já ter sido cobrada no primeiro contrato firmado pelas partes. DANOS
MORAIS
Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. DESCABIMENTO: Não está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida
a indenização pleiteada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000972-34.2018.8.26.0547; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 2a
Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
APELAÇÃO
REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS

ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição
financeira
Abusividade verificada no presente feito. 2. DANOS MORAIS
Não
caracterizados - O tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente
acima da média de mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos
morais ao autor
Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a
mesma pessoa jurídica requerida. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1000783-39.2019.8.26.0024; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato de consumo c.c repetição de
indébito e danos morais. Abusividade de juros remuneratórios. Constatação. Limitação
às taxas de média de mercado. Devolução da diferença paga a maior de forma simples.
Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008627-64.2018.8.26.0189; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
Fica, pois, mantida a r. decisão nessa parte.
Anote-se, por fim, que não há falar em repetição em dobro.
Com efeito, não se pode dizer que a ré tenha agido
temerariamente ou com o intuito de prejudicar o autor.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código
Civil somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo da outra parte,
do que, como dito, não há evidência de que tenha ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C. Supremo
Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que faz a
cobrança excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”,
Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a parte, pág. 432).
Em resumo, fica reformada em parte a r. sentença para julgar
parcialmente procedente esta ação, de modo a reduzir a taxa de juros remuneratórios
contratada, devolvendo-se a diferença de forma simples, na forma acima; considerando
o quanto decidido neste recurso, de rigor a manutenção da sucumbência em desfavor da
apelante. Sem majoração dos honorários, diante do parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000767-86.2018.8.26.0229
Comarca: Hortolândia 1a Vara Cível
Apelante: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Apelada: NILZA MARIA LOPES DIAS (JUST GRAT)
Juiz (a) de 1a instância: Luis Mario Mori Domingues
VOTO No 13450
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE, com ementa.
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de parcial procedência
Relação de consumo
caracterizada Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que
não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e
da comum Taxa média de mercado é de ser aferida também
com consideração da faixa em que situada determinada
instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para
instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de
outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação
de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre
nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo
a relação risco maior juro maior risco menor juro menor - Taxas
médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de
mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e
inferior à da média, não impondo obrigatoriedade aos
integrantes do SFN de adotá-las, e nem aos mutuários em aceitar
essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores - Taxas
de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades
Repetição descabida - Ação improcedente
Decaimento
invertido Sentença substituída - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedente ação revisional e reduziu a taxa de juros remuneratórios
à taxa média do Banco Central, e deferiu restituição dobrada dos valores cobrados a
maior, e condenou o banco nas custas, despesas processuais, e nos honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O banco apela pedindo provimento para reversão da sentença,
pois a taxa de juros foi livremente pactuada e não comporta redução, estando na média
de contratos idênticos, devendo ser cumprido nos termos da Súmula Vinculante 7 e
Súmula STJ 648, e descaber forma dobrada de repetição.
Contrarrazões ofertadas.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação é
tempestiva e preparada.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
O autor firmou contratos de empréstimo pessoal mediante
pagamento de parcelas mensais de valor fixo. A taxa de juros é de 22,00% e 18,50% ao
mês e 987,22% e 666,69% a.a.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal moto, ausentes elementos para conclusão de que a taxa de
juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
taxa contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Validadas as taxas contratuais, descabe restituição de excessos, e
muito menos em dobro à falta de configuração dos elementos do CDC, art. 42, até
porque prevalece o contrato enquanto não revisto.
O recurso do banco é provido e a sentença substituída com
julgamento de improcedência da ação, invertidos os ônus do decaimento.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
F3E261A
6
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FC43D2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000767-86.2018.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.